Tribunal: TJPA
Processo: 0804797-03.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804797-03.2021.8.14.0028

APELANTE: MARCELO DA CRUZ BONFIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306, CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR AO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cabível a redução da pena de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal - 02 (dois) meses eis que compatível com a apreciação dos vetores do art. 59 do CP, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada em desfavor do apelante, o que motivou o juízo singular a fixar as penas privativa de liberdade e de multa no mínimo legal. Obediência ao princípio da proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MARCELO DA CRUZ BONFIM,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Juíza de Direito da 2° Vara da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
06
(seis) meses de
detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e a suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor por 1 ano
, a pena restritiva de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos
consistente em
182 horas de prestação de serviços à comunidade,
pela prática do delito tipificado no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narra a denúncia
, ao ID 17611465,
in litteris,
que:

“(...)
Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, por volta de 21h15 do dia 16 de maio de 2021, nesta cidade, o denunciado Marcelo da Cruz Bonfim, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo restou apurado, na data e horário supracitados, o denunciado foi avistado por agentes do Departamento Municipal de Trânsito Urbano – DMTU e por policiais militares, enquanto conduzia a motocicleta Honda CG 125 FAN ES (de cor roxa e placa OFP OBX-7844), estando sob o efeito de substância alcoólica.

Na ocasião, o denunciado afirmou aos agentes de trânsito e aos policias militares que havia ingerido o conteúdo de 04 (quatro) latas de cerveja, momentos antes de conduzir o referido veículo.

Em que pese ter se negado a realizar o teste do etilômetro, o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, conforme descrito pelas testemunhas em sede policial.

Além disso, o denunciado, durante o seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou o fato criminoso, confirmando que havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção da motocicleta.

Dessa forma, incorreu o acusado na prática do crime tipificado pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
(...)”.

Em

razões recursais,
ao ID 7040971, requer a defesa, a redução da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal, qual seja, dois meses.

Em

contrarrazões
, ao ID 17611513, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena no tocante a suspensão do direito de dirigir no mínimo legal - 2 (dois) meses

Pugna, a defesa, seja aplicada a pena de suspensão do direito de dirigir no seu mínimo legal, qual seja, dois meses.

Lhe assiste razão.

A legislação de trânsito (CTB) sobre a pena aplicável ao caso resta assim ementada. Vejamos:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a
duração de dois meses a cinco anos
. (destaquei)

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

(...)

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A sentença vergastada se encontra assim redigida, na parte que interessa (ID 17611495):

“(...)
4. DOSIMETRIA.

Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima é uma circunstância judicial inaplicável a este delito. Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias do crime foram próprias do delito perpetrado pelo acusado. A culpabilidade do réu foi normal para o delito desta espécie.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Além disso, fixo a pena de 01 (um) ano de suspensão de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, considerando que a pena mínima é 02 (dois) meses a pena máxima é 05 (cinco) anos, consoante previsão do art. 293, caput, do CTB.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes. Há a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicar em razão de a pena já se encontrar em seu mínimo legal.

Na derradeira etapa da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução de penas a serem apreciadas, razão pela qual fixo como pena definitiva pelo crime descrito no artigo 306 do CTB em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da pena de 1 (um) ano de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, proporcionalmente calculada de acordo com a pena corporal anteriormente definida.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto (CP, art. 33, §2o), sendo inaplicável o art. 387, §2o, do CPP, pois o réu não permaneceu preso por este processo.

Com fulcro no artigo 44, §2o, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade efetuados à razão de 1 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 182 (cento e oitenta e duas) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em no mínimo 01 (um) ano, em entidade também indicada pela Vara de Execução Penal, preferencialmente ligada à educação no trânsito ou ao tratamento de vítimas de acidentes de trânsito.

O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista que condenado a cumprir pena em regime aberto
(...)”.

Verifica-se que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável e a reprimenda da suspensão do direito de dirigir foi imposta acima do mínimo legal.

De fato, na apreciação dos vetores do art. 59 do CP, nenhum foi valorado em desfavor do apelante, o que motivou o juízo a quo a fixar as penas privativa de liberdade e de multa no mínimo legal.

Desta forma, verifico que idêntico raciocínio deve ser aplicado à sanção de suspensão do direito de dirigir, cujo
quantum
mínimo é de dois meses, ex vi do art. 293 do CTB acima transcrito, mas o édito condenatório impôs a reprimenda em 06 (seis) meses.

Neste aspecto, a sentença condenatória não observou o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser imposta em 02 (dois) meses, pois não há vetores judiciais contrários ao recorrente, nem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Acolho, pois o presente argumento.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE NENHUM VETOR JUDICIAL TENHA SIDO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO IMPOSTA DE FORMA CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando da apreciação dos vetores do art. 59 do CP, nenhum foi valorado em desfavor do apelante, o que motivou o juízo a quo a fixar as penas privativa de liberdade e de multa no mínimo legal. Todavia, idêntico raciocínio não foi aplicado à sanção de suspensão do direito de dirigir, cujo quantum mínimo é de dois meses, ex vi do art. 293 do CTB, mas o édito condenatório impôs a reprimenda em 06 (seis) meses. Por isso, não foi observado o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser imposta, definitivamente em 02 (dois) meses, pois não há vetores judiciais contrários ao recorrente, nem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena
.

2. A pena de multa não pode ser excluída da sentença, pois tem aplicação cumulativa, nos termos do art. 306 do CTB.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003251-14.2019.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024 ) Destaquei

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DA LEI N. 9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA CUMULATIVA. ART. 293 DO CTB. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao magistrado aplica-lá dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma.

2. A legislação de regência, entretanto, não estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade. Entretanto, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica, necessariamente, a redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do CTB ao mínimo legal de 2 meses, tendo em conta que a norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade.

4. Hipótese em que se mostra adequado para a prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano estabelecido para a sanção cumulativa - superior ao mínimo legal -, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente, que ostenta vários registros de multa de trânsito, inclusive no próprio dia do atropelamento, por excesso de velocidade.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.481.502/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 3/11/2015.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, para reduzir a suspensão do direito de dirigir ao período mínimo cabível, qual seja, 02 (dois) meses.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024